Tribunal: CARF
Processo: 15889.000221/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000221/2010-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Recorrente
COMÉRCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000221/2010-97
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de PIS(fls. 03/11) e da Cofins(fls.),
lavrados e cientificados em 20 de setembro de 2010, contra a Interessada, relativos ao
período de apuração de 01/01/2006 a 31/12/2006, por de ter sido a Contribuinte
excluída do Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2006.
À vista disso, os valores do PIS e da Cofins que foram recolhidos pela sistemática do
regime simplificado no ano-calendário de 2006 foram recalculados pela Fiscalização.
Os valores relativos aos fatos geradores verificados encontram-se indicados nos corpos
dos autos de infração, nos quais também constam os enquadramentos legais respectivos,
atingindo o crédito tributário total o montante de R$ 331.655,12 na data da lavratura,
compreendendo os valores das contribuições acrescidos da multa de ofício de 75% e de
juros de mora calculados até 31/08/2010, assim distribuídos:
PIS
R$ 60.305,69
Cofins R$ 271.349,43

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 34/41), abaixo transcrito, há a descrição do
procedimento fiscal e das irregularidades, apontadas pelo autuante como infrações à
legislação tributária, que motivaram a lavratura dos presentes autos de infração.
Insere-se a presente autuação em fiscalização iniciada em 05/01/2009, instaurada para a
verificação da correta apuração de tributos de referida empresa optante pelo SIMPLES.
Os anos-calendário estabelecidos pela área de programação, para serem auditados,
foram os de 2005 e 2006. Apuradas as omissões relativas ao ano 2005, lavrou-se auto de
infração protocolizado sob n° 15889.000317/2009-11, encerrando-se parcialmente o
procedimento fiscal, onde a soma das receitas apuradas e omitidas resultou em valor
superior ao limite permitido para enquadramento da empresa neste sistema favorecido
de tributação. Assim, através do ADE (ato declaratório executivo) n° 77/2009 (fls. 354 a
356), excluiu-se a empresa do SIMPLES (processo de exclusão protocolado sob n°
15889.000411/2009-71).
Ato contínuo, lavrou-se o Termo de Intimação de 16/12/2009 (fls. 357 e 358), ciência
em 21/12/2009 (fl. 359), requisitando-se, no prazo de dez dias, à contribuinte:
apresentação da escrituração fiscal e contábil, compreendendo a totalidade das receitas,
dos custos e despesas (A); demonstração do lucro real através do LALUR (B);
demonstração do resultado ajustado da base de cálculo da Contribuição Social (C); que
deixasse à disposição todos os documentos fiscais e contábeis que embasassem a nova
escrituração. Em 12/01/2010, a contribuinte requisitou (fl. 360 e 361) prorrogação de
prazo de 30 dias para entrega da documentação solicitada; prazo este concedido. Em
01/02/2010, a contribuinte requisitou novo pedido de prorrogação de 30 dias (fl. 362 e
363), sendo este concedido com a ressalva de que se tratava da última prorrogação para
entrega desta documentação.
novo termo de intimação, em 04/03/2010 (fls. 364 e 365), ciência em 08/03/2010 (fl.
366), requisitando-se, no prazo de cinco dias: plano de contas (1), apresentação de
arquivos digitais, relativos à contabilidade, especificados no ADE Cofis n° 15 (2) e
notas fiscais de aquisições que embasaram os lançamentos contábeis de custos e
despesas, do ano-calendário 2006 (3). Em 15/03/2010, a contribuinte solicitou
prorrogação de prazo de 10 dias para entrega desta documentação. Dentro do prazo, a
contribuinte apresentou as notas fiscais solicitadas e plano de contas, sendo que se
manifestou verbalmente informando que o software contábil que utiliza apresentava
problemas e continuaria tentando extrair estes dados.
Relativamente às notas de custos e despesas apresentadas, por amostragem, verificou-se
que se tratam de despesas relativas ao período fiscalizado, referem- se à atividade da
empresa e estão escrituradas com mesmos valores. Desta forma, a partir desta amostra,
validou-se as informações de despesas e custos contabilizados. Relativamente às notas
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

fiscais de emissão da empresa, verificou- se que as mesmas encontram-se escrituradas
na sua totalidade. Referidas notas haviam sido requisitadas através do Termo de
Intimação de 15/10/2009 (fls. 350 a 352).
Assim, na falta de documento ainda não entregue, após o vencimento desta última
prorrogação de prazo, lavrou-se o Termo de Intimação de 01/04/2010 (fls. 368 a 370),
ciência em 07/04/2010, reintimando-se a contribuinte a apresentar, no prazo de dez dias,
o item 02 do Termo de Intimação de 04/03/2010, bem como se manifestar em relação a
lançamentos existentes nos extratos bancários da empresa e inexistentes na
contabilidade.
Inexistindo resposta da contribuinte, em 20/04/2010, lavrou-se novo Termo de
Intimação (fls. 371 a 390), requerendo-se, no prazo de dez dias: apresentação da
documentação solicitada no Termo de Intimação de 01/04/2010 e a documentação
faltante do Termo de Intimação de 04/03/2010; explicação referente a lançamentos
existentes nos extratos bancários sem o devido espelhamento na contabilidade e
apresentação de documentos que embasaram lançamentos existentes em contas
contábeis, referentes a bancos conta movimento, contudo, sem correspondência nos
extratos bancários. Em 11/05/2010, a contribuinte entregou razão auxiliar referente ao
ano de 2006 (fls. 392 a 472), no intuito de dirimir dúvidas relacionadas a lançamentos
existentes nos extratos bancários e inexistentes nas contas bancos conta movimentos.
Confrontando-se as contas do grupo Banco Conta Movimento do razão auxiliar com as
contas do grupo Banco Conta Movimento do razão, observa-se diferença em somente
um lançamento, a saber: empréstimo de R$ 20.951,23 (02/08/2006), em Banco do
Brasil, não consta no razão auxiliar. Referido lançamento não gerou efeito no resultado
do exercício. Desta forma, entende-se que a contribuinte se manifestou de maneira
evasiva sem de fato explicar esta situação, fazendo com que esta fiscalização concluísse
que os lançamentos existentes nos extratos bancários e inexistentes nas contas bancos
conta movimentos não apresentam origem comprovada e estão à margem da
contabilidade da empresa.
Analisando-se o livro razão da empresa, juntamente com o Demonstrativo do Resultado
de Exercício e o Livro de Apuração do Lucro Real, constataram-se fatos, os quais foram
requeridos, no prazo de 10 dias, esclarecimentos através do Termo de Intimação de
21/06/2010, ciência em 24/06/2010 (vide fls. 474 e 475 para a relação de solicitações
desta intimação). Em 15/07/2010, a contribuinte requisitou prorrogação de prazo de 20
dias; solicitação esta concedida, a partir da data do vencimento do prazo inicial. Em
11/08/2010, a contribuinte apresentou resposta parcial (fls. 480 a 502) a este Termo,
complementada por resposta entregue em 19/08/2010 (fls. 503 a 525). Dentre a
documentação apresentada encontram-se as Dacons requeridas no Termo de Intimação
de 16/12/2009.
Relativamente à entrega da escrituração em meio digital da empresa, no último contato
com o contador, este informou que o sistema de escrituração eletrônico que utiliza não
possibilita este tipo de extração e estava impossibilitado de entregar a escrituração da
empresa em formato digital.
Analisando-se, conjuntamente, toda a documentação entregue, os ajustes feitos pela
contribuinte ao longo das Intimações, bem como o rastreamento manual dos
lançamentos contábeis e transferência entre contas conclui-se que a contabilidade
apresentada pela empresa é imperfeita, bem como o Demonstrativo do Resultado do
Exercício está em formato distinto ao prescrito na legislação comercial e o LALUR foi
escriturado incorretamente. Contudo, entende-se que esta não é imprestável, uma vez
que as notas fiscais de venda estão contabilizadas, bem como as despesas, analisadas
por amostragem, são consistentes. Assim, efetuou-se os ajustes e glosas que
entenderam-se pertinentes apurando-se os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Relativamente à autuação, os lançamentos realizados podem ser divididos em dois
grupos. O primeiro se refere aos lançamentos relativos aos valores que foram
escriturados, onde, a partir da escrituração, se apurou lucro contábil, custo das
mercadorias vendidas e receitas de vendas, apurando-se assim o lucro real para cálculo
do IRPJ, base de cálculo da CSLL e valores devidos de PIS e COFINS (anexos III e IV,
fls. 24 e 25). O segundo grupo de lançamentos foram os apurados a partir dos
lançamentos a crédito nos extratos bancários, sem origem comprovada e não
contabilizados. A partir destes valores lançou-se como presunção de omissão de receitas
os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (anexos I e II, ffls. 37 e 38).
Regularmente cientificada, apresentou impugnação de fls.240 a 251, firmada por seus
representantes legais, constituídos pela Procuração de fl. 252, cujos argumentos
reproduzo, em síntese, na mesma ordem em que foram apresentados, como segue:
Inicialmente a impugnante faz um breve relato do procedimento fiscal, alegando, já na
inicial, que não perdeu o direito de optar pelo Simples em 2006, pois, seu faturamento
em 2005 não teria ultrapassado o limite de R$2.400.000,00, como foi julgado
“equivocadamente”, segundo seu entendimento, nos autos do Processo Administrativo
n° 15889.000411/2009-71. Após um breve relato de suas razões de impugnação
desenvolve seus argumentos como segue:
1. Preliminar
Incabimento da exclusão do Simples Federal em 2006 sob fundamento de
extrapolamento do limite legal da Receita Bruta no exercício de 2005
Alega que discorda do seu desenquadramento como EPP optante pelo Simples, pois,
não reconhece que ultrapassou o limite de R$2.400.000,00 em 2005. Diz que os valores
presumidamente levantados pela fiscalização nos autos do processo n°
15889.000411/2009-71(processo de exclusão do Simples) não estão corretos; que ela
não omitiu receita, e que não teve aquele faturamento apurado equivocadamente pela
fiscalização.
Aduz que “tal como ocorreu em 2006, o agente fiscal superfaturou as suas receitas a
partir da simples somatória nas contas correntes da empresa, desconsiderando que a
empresa corriqueiramente fazia transferências entre as suas próprias contas e, que boa
parte da receita equivocadamente considerada se reporta, na verdade, a empréstimos
obtidos junto a instituições financeiras.
Necessidade de prova pericial
Pede, para demonstrar os equívocos retratados no item 1.1. acima, perícia contábil sobre
os documentos fiscais e extratos bancários, que serão oportunamente juntados, relativos
aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Inconstitucionalidade. Ilegalidade
Em seu arrazoado, por diversas vezes, a Contribuinte suscita a
inconstitucionalidade/ilegalidade dos diplomas legais que embasaram a autuação.
Re-análise da Receita auferida em 2005
Alega que a apreciação do ano de 2005 é fundamental para o deslinde deste auto de
infração, pois, a autuação se iniciou tão-somente porque houve a constatação
equivocada de estouro no limite do Simples Federal em 2005
Regime não-cumulativo X Regime cumulativo
Solicita que, uma vez mantido o desenquadramento, o regime de apuração adotado seja
o cumulativo.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

2. Mérito
Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal deficiente”. Presunção
relativa na apuração dos valores.
Contesta a glosa efetuada pela Fiscalização no Dacon relativamente aos valores
declarados no campo “Outras Operações com Direito a Crédito”, sob a alegação de que
a Fiscalização não se preocupou em tentar apurar tais créditos através de outros
elementos constantes na contabilidade da autuada.
Esclarece que, oportunamente(em breve), irá juntar os demonstrativos e levantamentos
que comprovam, minuciosa e cabalmente essas constatações.
Multa de Ofício: desproporcionalidade, confiscatoriedade
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício que classifica de desproporcional,
irrazoável e de caráter confiscatório.
Decisões judiciais e administrativas. Juristas
Em reforço aos seus argumentos a Contribuinte traz à colação diversas ementas de
Acórdãos judicias e administrativos, assim como excertos de obras de renomados
juristas.
Pedidos finais
Requer o cancelamento total dos Autos de Infração e a apresentação de todas as provas
admitidas em direito, destacando-se a prova pericial contábil.
É a síntese do essencial.

Em 12 de agosto de 2013, através do Acórdão n° 14-43.702, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de setembro de
2014, às e-folhas 301.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014,
folhas 322, de e-folhas 303 à 321.
Foi alegado:
 Preliminarmente: inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação oferecida pela recorrente - decadência do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário;
 Preliminarmente: nulidade do julgamento de primeira instância, ante o
indeferimento da perícia contábil requerida;
 Preliminarmente: não cabimento da exclusão do simples federal em
2006 sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta
no exercício de 2005: necessidade de prova pericial e reanálise da
receita auferida em 2005. lucro real x lucro presumido;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

 NO MÉRITO:
o Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal
deficiente”. presunção relativa na apuração dos valores.
imprescindibilidade da produção de prova pericial, a qual
acabou sendo lamenta velmente indeferida;
o Da multa de ofício (75%): desproporcionalidade, irrazoabilidade
e confiscatoriedade.
- Outras alegações.
No mais, ficam reiteradas todas as demais matérias já invocadas na
impugnação, que não foram expressamente consignadas nesta peça recursal, para se evitar vãs
repetições.
- Dos pedidos finais.
Ante o exposto, a Recorrente aguarda que seu Recurso Voluntário seja
conhecido, e, em seu mérito, totalmente provido, para que:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito de a União
constituir definitivamente o crédito reclamado, já que decorreram mais
de 360 dias para a autoridade julgadora analisar a impugnação da
Recorrente (o que também implica em anulação tácita do lançamento
— art. 59, c/c art. 27, § único, do Decreto 70.235/72) — item II do
presente recurso;
b) Preliminarmente, seja declarada nula a r. decisão guerreada, ante o
indeferimento da imprescindível perícia contábil requerida — item III
do presente recurso;
c) Preliminarmente, seja reconhecido que a Recorrente não deveria ser
excluída do Simples Federal em 2006, ou que, na pior das hipóteses, o
Lucro Presumido seja o regime adotado, por ser menos oneroso que o
Lucro Real — item IV do presente recurso;
d) No mérito, seja reformada a r. decisão recorrida, devendo, por
conseguinte, ser TOTALMENTE CANCELADOS os autos de infração
ora guerreados, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código
Tributário Nacional, já que os lançamentos efetuados com base em
“escrituração fiscal deficiente” partem de uma presunção relativa,
clamando pela realização de uma imprescindível perícia contábil, a qual
não poderia ter sido indeferida. Ademais, pelo menos a glosa dos
valores declarados na DACON (campo “Outras Operações com Direito
a Crédito”) merecia ser desfeita, ante a ausência fundamentação
plausível por parte do fiscal (item VA do recurso);
e) Subsidiariamente,
seja
reconhecido
o
caráter
confiscatório,
desproporcional e irrazoável das multas aplicadas, o que, como
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

cabalmente demonstrado, é vedado pelo nosso texto constitucional, não
devendo, pois, ultrapassar o valor plausível ao seu conceito corretivo —
item V-B do presente recurso.
Em assim agindo, este Eminente Conselho estará atuando com respeito ao
contribuinte, promovendo a mais lídima JUSTIÇA FISCAL!
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de setembro de
2014, às e-folhas 301.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014,
folhas 322.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente: inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação oferecida pela recorrente - decadência do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário;
 Preliminarmente: nulidade do julgamento de primeira instância, ante o
indeferimento da perícia contábil requerida;
 Preliminarmente: não cabimento da exclusão do simples federal em
2006 sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta
no exercício de 2005: necessidade de prova pericial e reanálise da
receita auferida em 2005. lucro real x lucro presumido;
 NO MÉRITO:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

o Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal
deficiente”. presunção relativa na apuração dos valores.
imprescindibilidade da produção de prova pericial, a qual
acabou sendo lamenta velmente indeferida;
o Da multa de ofício (75%): desproporcionalidade, irrazoabilidade
e confiscatoriedade.
Passa-se à análise.
O auto de infração possui os seguintes montantes:
 PIS: R$ 27.589,59 (principal), R$ 12.023,95 (SELIC), R$ 20.692,15
(multa de ofício — 75%), total de R$ 60.305,69 (em 31/08/2010);
 COFINS: R$ 124.195,91 (principal), R$ 54.006,64 (SELIC), R$
93.146,88 (multa de ofício - 75%), total de R$ 271.349,43 (em
31/08/2010);
 Total geral: R$ 331.655,12.
Conforme consignado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a
presente fiscalização foi motivada a partir da verificação de omissão de receita operacional,
caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários.
A fiscalização, iniciada em 05/01/2009, foi instaurada para a verificação da
correta apuração de tributos dentro da sistemática do SIMPLES, sendo que, apuradas omissões
relativas ao ano-calendário de 2005, lavrou-se Auto de Infração protocolizado sob n°
15889.000317/2009-11, o qual, por sua vez, redundou na posterior exclusão da empresa do
SIMPLES.
A autuação parte do pressuposto de que a Recorrente ultrapassou o limite de
R$ 2.400.00,00 no ano-calendário de 2005, levando a fiscalização a apurar o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS na sistemática do lucro REAL.
Para o adequado deslinde da questão é fundamental o conhecimento da decisão
definitiva referente à exclusão da empresa do SIMPLES.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora anexe a decisão definitiva relativa
ao Processo n° 15889.000411/2009-71, relativo à exclusão da empresa do SIMPLES.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital